Tribunal: TJDFT
Processo: 0741047-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA ELEITA. INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADO A REGISTRO DE IMÓVEIS. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELO PROMITENTE COMPRADOR COMPROVADA. PENHORA INDEVIDA.
1. A formulação de pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na própria petição recursal, ao invés de em petição autônoma, é inadequada, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, e impede o conhecimento dessa pretensão.
2. A finalidade dos embargos de terceiro é tão somente impedir ou afastar a penhora judicial de bens pertencentes àquele que não está envolvido no processo pertinente. 2.1. Diante da cognição restrita dos embargos de terceiro, torna-se inviável a acumulação de pedidos que sejam alheios à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o envio dos autos à contadoria judicial para apurar o valor atualizado do débito devido pelo apelante à empresa executada.
3. Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. É o caso dos autos.
4. A posse atual do imóvel penhorado pelo apelante resta comprovada pelo contrato particular de locação firmado entre o apelante e terceiro em 11/2/2019, com prazo de término em 10/2/2024.
5. O negócio jurídico firmado entre o apelante e a empresa executada é válido e eficaz, não apresentando nenhuma irregularidade, e, no momento em que foi concluído, não havia nenhum obstáculo para sua realização. Assim, o apelante qualifica-se como adquirente de boa-fé e, por conseguinte, a transação deve ser preservada integralmente e o imóvel, objeto da ação, deve ser liberado da constrição que o afetou.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.